Tribunal: TJMT
Processo: 1005958-85.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005958-85.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Limitação de Juros]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSEMEIRE LEITE DAMASIO - CPF: 852.064.901-72 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (RECORRIDO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – VALORES EM ABERTO – RENEGOCIAÇÃO PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ANUÊNCIA COM O VALOR DA RENEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FIXAÇÃO DOS JUROS EM DESCONFORMIDADE COM O MERCADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato dos juros terem sido fixados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano, não indica a existência de abusividade, conforme entendimento da Súmula 382, do STJ. Não há nos autos qualquer comprovação de que a fixação ocorreu em desconformidade com a praticada pelo mercado, não havendo que se falar em abusividade dos juros.

Tendo a promovente concordado com o valor ofertado para a renegociação da dívida, bem como não comprovado a existência da suposta abusividade dos juros, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou provada a abusividade dos juros, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que os juros cobrados pela empresa Recorrida estão no patamar entre a alto e altíssimo, configurando claramente a cobrança abusiva, restando demonstrado o dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que a promovida seja condenada ao pagamento de restituição em dobro e de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a parte promovente alega na inicial que possuía uma dívida no valor de R$ 1.382,38 (mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) junto à parte promovida, tendo realizado renegociação mediante o pagamento de 15 (quinze) parcelas no valor de R$ 276,74 (duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Aduz que aceitou a proposta, mas que após a quitação percebeu que havia realizado o pagamento do valor de R$ 4.151,00 (quatro mil cento e cinquenta e um reais), ou seja, valor três vezes maior do que a dívida inicial, restando configurada a abusividade dos juros.

Afirma que os juros cobrados pela loja promovida perfazem o patamar de 18,44% ao mês, totalizando 221,28% ao ano, sendo que o limite de juros estipulado legalmente é de 12% ao ano, o que a motivou a procurar o Procon, porém, não obteve êxito em resolver o problema administrativamente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do promovente deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese as alegações constantes no recurso com relação à abusividade dos juros, inicialmente, destaco que o simples fato de terem sido fixados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano, não indica a existência de abusividade, conforme entendimento da Súmula 382, do STJ:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Para restar configurado o abuso na taxa de juros fixada, faz-se necessária a comprovação de que a fixação ocorreu em desconformidade com a praticada pelo mercado, o que não se aplica ao presente caso.

Acerca do tema, eis a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E MULTA – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.
Tratando-se de ação revisional, fundada em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem a realização de perícia contábil, sem qualquer prejuízo às partes.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados, conforme entendimento sedimentado pela Súmula 541/STJ.
É legítima a cobrança da comissão de permanência, se expressamente prevista no contrato e desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório, a teor da Súmula 472/STJ.
(N.U 1016446-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE
15/04/2021
).

No caso, tal como alegado pela promovida em contestação, ainda é necessário considerar que houve o pagamento de valores em atraso, o que ocasionou o aumento dos encargos cobrados.

A promovente anuiu com a proposta feita pela promovida, não comprovando nos autos a alegada abusividade dos juros, principalmente porque não juntou comprovantes de pagamento ou qualquer outro documento na inicial, se limitando a fazer alegações.

O próprio magistrado
a quo
muito bem fundamentou na sentença que não houve comprovação da suposta abusividade dos juros, argumentos os quais adoto como razão de decidir.

Sendo fato confessado que houve o devido consentimento com os valores ofertados para a quitação da dívida, bem como não havendo qualquer comprovação de que os juros estabelecidos estão em desacordo com as taxas aplicadas pelo mercado, não há que se falar em restituição e, muito menos, em dano moral, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021